Tribunal: TCU
Processo: 014.756/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2018, com o objetivo de avaliar a contratação e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-135/BA, no segmento de Cocos/BA até a divisa com o Estado de Minas Gerais, nos quilômetros 443,9 a 466,8 (trecho de 22,9 km). Monitoramento do cumprimento de determinações feitas por meio de acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria do Fiscobras de 2018 (Fiscalização 153/2018) realizada com o objetivo de avaliar a contratação e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-135/BA, no segmento de Cocos/BA até a divisa com o Estado de Minas Gerais, nos quilômetros 443,9 a 466,8 (trecho de 22,9 km), sobre o qual foi proferido o Acórdão 2972/2021-TCU-Plenário ora em monitoramento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.2 do Acórdão 2972/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), às empresas Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. e Top Engenharia Ltda., bem como aos demais responsáveis/interessados (vide. item 3 deste acórdão); 9.3. autorizar o arquivamento deste processo com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.